Tribunal: TJMT
Processo: 1027746-89.2023.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027746-89.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS - CPF: 555.428.759-04 (APELANTE), LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA - CPF: 023.555.831-10 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade da dívida decorrente do contrato que originou a inscrição nos cadastros de inadimplentes, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se a inscrição indevida do nome do recorrente em cadastros de inadimplentes gera dano moral indenizável, mesmo havendo outras anotações preexistentes e lícitas em seu nome.

III. Razões de decidir

3. A existência de outros registros preexistentes nos cadastros de inadimplentes afasta o dano moral in re ipsa, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 385.

4. O recorrente não demonstrou que as cobranças recebidas ultrapassaram os limites do mero dissabor ou que houve exposição vexatória ou constrangimento, requisitos necessários para a configuração do dano moral.

5. A cobrança da dívida em si não configura ato ilícito, salvo se realizada com abuso ou ofensa aos direitos do consumidor, o que não ficou comprovado nos autos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"A existência de outras anotações preexistentes e lícitas nos cadastros de inadimplentes afasta o dano moral in re ipsa decorrente de inscrição indevida posterior, nos termos da Súmula 385 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 86 e 373, I; CDC, art. 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1075299/RS; TJMG, Apelação Cível 1.0000.22.139379-6/002; TJMT, Apelação Cível N.U 0040537-10.2015.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS

em face de sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos n.º 1027746-89.2023.8.11.0015 – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, proposto em face de
BANCO BRADESCO S.A
., que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para o fim de: a) Confirmar a tutela de urgência precedentemente concedida e, como consequência natural, Declarar a inexigibilidade da dívida, decorrente do contrato que originou o registro desabonador nos cadastros de inadimplentes; b) Indeferir o pedido de condenação por danos morais; c) Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Pelo princípio da sucumbência, dado à sucumbência parcial [art. 86 do Código de Processo Civil], deverá arcar, o requerente, com 50% das custas processuais e a companhia requerida com os demais 50% remanescentes nos termos do art. 85, § 2.º do CPC; condenou o autor, no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor atribuído à causa e, também, a empresa requerida no pagamento de honorários de advogado, arbitrados na proporção de 10% do valor da causa, vedada a possibilidade de compensação [art. 85, § 14.º do Código de Processo Civil]. Suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários de advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido à autora, devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita (art. 98, § 3.º do Código de Processo Civil)

Inconformado, o Apelante defende em síntese a necessidade de reforma da sentença objurgada no tocante a não condenação do Banco Requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Alega que ingressou com a presente ação em razão das cobranças indevidas que vinha recebendo e ainda recebe referente as parcelas do acordo judicial pactuado junto a instituição bancária apelada.

Menciona que “
O Banco requerido liga mais de dez vezes por dia ao apelante, muitas vezes, ligações que se encerram assim que são atendidas, demonstrando o claro intuito de apenas incomodar a pessoa, coagindo está a quitar tal dívida
” e, ainda, que “l
igações diárias de cobrança, extrapolam o direito da empresa de cobrar, e violam direitos da personalidade do consumidor, como o direito ao sossego e a paz
”.

Ressalta-se que o fato do apelante possuir outras restrições em seu nome não afasta o dano moral, vez que há cobranças indevidas incessantes, perturbando sua paz e sossego.

Nesse sentido, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para o fim de reformar a r. sentença e condenar o Apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões (id.236498270).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LUIZ CARLOS ALVES DOS SANTOS

em face de sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos n.º 1027746-89.2023.8.11.0015 – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, proposto em face de
BANCO BRADESCO S.A
., que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para o fim de: a) Confirmar a tutela de urgência precedentemente concedida e, como consequência natural, Declarar a inexigibilidade da dívida, decorrente do contrato que originou o registro desabonador nos cadastros de inadimplentes; b) Indeferir o pedido de condenação por danos morais; c) Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Pelo princípio da sucumbência, dado à sucumbência parcial [art. 86 do Código de Processo Civil], deverá arcar, o requerente, com 50% das custas processuais e a companhia requerida com os demais 50% remanescentes nos termos do art. 85, § 2.º do CPC; condenou o autor, no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor atribuído à causa e, também, a empresa requerida no pagamento de honorários de advogado, arbitrados na proporção de 10% do valor da causa, vedada a possibilidade de compensação [art. 85, § 14.º do Código de Processo Civil]. Suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários de advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido à autora, devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita (art. 98, § 3.º do Código de Processo Civil)

O direito pleiteado pelo autor resultou de dano causado em razão da inclusão de seus dados no cadastro de maus pagadores junto aos órgãos de proteção ao crédito, referente à acordo judicial entabulado entre as partes, qual o requerente afirma que “
vem cumprindo com seu acordo com assiduidade, porém o mesmo vem recebendo ligações diária de um escritório de cobrança afirmando que o mesmo está em débito. São muitas ligações que perturbam o sossego do mesmo e o atrapalha em seu trabalho”
e, ainda, que “
o requerido inseriu seu nome no SPC/SERASA afirmando que o mesmo está em débito com a segunda parcela do acordo
”, id. 236498224 – Pág.2/3.

O apelante não se conforma com o
decisum.
Alega que ingressou com a presente ação pelas cobranças indevidas que vinha recebendo e ainda recebe referente as parcelas do acordo judicial pactuado alegando que “ligações diárias de cobrança, extrapolam o direito da empresa de cobrar, e violam direitos da personalidade do consumidor, como o direito ao sossego e a paz”, id. 236498265 – Pág.10.

O juízo singular, ao analisar o material probatório, verificou “
outras diversas inscrições (mais precisamente vinte outros registros), aparentemente legítimos e regulares, de registros nos cadastros de proteção ao crédito, fruto de relações de direito material distintas
” (id. 236498263 – Pág.3),em nome da parte autora e, assim, declarou inexistente o débito
sub judice
, e em razão de outras inscrições negativas em nome do apelante, deixando de condenar a requerida ao pagamento de danos morais.

Nestes termos, o documento de id. 236498228– Pág.1 comprova a existência legítima de inscrições anteriores e posteriores a inscrição irregular destes autos, não havendo que falar em indenização por danos morais.

Registro que a parte não comprovou que se trata de inscrições indevidas ou ainda que estivessem sendo discutidas.

O c. STJ firmou entendimento de que existindo registros anteriores desabonadores em nome do autor, em razão de débitos não pagos, é aplicável, à espécie, a Súmula nº. 385 do STJ (STJ AgInt no AREsp 1075299/RS).

E, ainda:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NO ROL DOS MAUS PAGADORES – ATO ILÍCITO – EXISTÊNCIA DE OUTRAS ANOTAÇÕES PREEXISTENTES, ALÉM DA SUB JUDICE – DEVEDOR CONTUMAZ – NÃO OCORRÊNCIA DO PREJUÍZO DE ORDEM MORAL – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 385 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em nexo causal entre o evento danoso e o suposto dano advindo do cadastramento do nome da pessoa nos bancos de dados do SPC/SERASA, quando preexistente outra anotação que também restringe o crédito da parte.

O Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento de que, havendo registro legítimo preexistente, inexiste dano moral.

(N.U 0040537-10.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 29/10/2024)

Por outro lado, o art. 42 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Com efeito, da simples leitura do dispositivo legal transcrito extrai-se que não há vedação à cobrança, quando efetivamente existente a dívida, sendo vedado apenas o excesso, o qual é configurado a partir de circunstâncias anormais, incompreensível, sem observar os costumes locais e os padrões mínimos de civilidade.

Entretanto, não há comprovação de tenha o autor sido exposto a constrangimento ou vexame perante terceiros, tampouco de que tenha sofrido algum abalo psicológico ou dano à sua saúde, o que seria indispensável demonstrar na hipótese, já que o dano alegado não é do tipo in re ipsa, exigindo prova concreta de sua ocorrência, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, I, do CPC).

Desta feita, o recebimento de telefonemas e mensagens enviadas pelo banco apelado, podem, de fato, ter ocasionado algum desconforto e descontentamento ao autor, todavia não ficou demonstrado que tenham sido extrapolados os limites do dissabor inerente à própria situação, sendo certo que o dano moral só ocorre quando há agressão à dignidade da pessoa humana, na medida em que o instituto da responsabilização civil tem por finalidade coibir e reparar atos ilícitos e não o de indenizar sensibilidades exageradas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRESA DE TELEFONIA - COBRANÇA DE DÍVIDA VIA LIGAÇÕES E MENSAGENS DE TEXTO EXCESSIVAS - NÃO DEMONSTRAÇÃO - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO.

- A cobrança de dívida por meio de ligações telefônicas ou envio de mensagens por SMS não configura ato ilícito por si só, pois se trata de exercício regular de direito das empresas para tentativa de sanar eventuais inadimplências de seus clientes.

- No presente caso, não houve exposição ao ridículo ou submissão a constrangimento ou ameaça, nos termos do art. 42, do CDC.

- Ausentes os pressupostos da responsabilidade civil (dano, ato ilícito e nexo de causalidade), não há que se falar em dever de indenizar, tendo em vista que, nesse caso, o dano moral não é in re ipsa e deve ser efetivamente comprovado por quem o alega.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.22.139379-6/002, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/03/2024, publicação da súmula em 02/04/2024)

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, escorreita a sentença singular, razão pela qual, mantenho inalterado o
decisum
em todos os seus termos
.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025